Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-65.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa. Veículo autuado por ingressar no Município do Guarujá sem autorização para excursão. Inadmissibilidade. Veiculo de categoria particular que não foi flagrado transportando turistas. Se o proprietário do bem reside em São Paulo e possui apartamento no Guarujá, a presunção é de que seu deslocamento para aquela cidade litorânea se deu em caráter pessoal (para

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de multa. Veículo autuado por ingressar no Município do Guarujá sem autorização para excursão. Inadmissibilidade. Veiculo de categoria particular que não foi flagrado transportando turistas. Se o proprietário do bem reside em São Paulo e possui apartamento no Guarujá, a presunção é de que seu deslocamento para aquela cidade litorânea se deu em caráter pessoal (para visitar seu imóvel), e não para exercer atividade de transporte remunerado (relacionado ao turismo). Sentença de procedência. Recurso desprovido.